Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721225-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Evolução – Auditória e Planejamento Tributário Sociedade Simples Agravados: Spoleto 307 Sul Comercio de Alimentos Ltda Cristine Marie de Vasconcelos Nunes Santos James Tadeu de Sousa Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evolução – Auditória e Planejamento Tributário Sociedade Simples contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0740402-78.2021.8.07.0001. À sociedade empresária agravada Spoleto 307 Sul Comercio de Alimentos Ltda para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil, e aos demais agravados, para a mesma finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator